Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-50.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001034-50.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: HELIA LOPES MEIRA

Advogado(s)
:
ZEFERINO ANGELO TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. EDUCAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E INCENTIVO À TITULAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE AO DIREITO DO SERVIDOR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, professora da rede municipal de ensino, à progressão funcional da Classe A para a Classe B, bem como à percepção da gratificação por incentivo à formação no percentual de 10%, com pagamento das diferenças retroativas a janeiro de 2020, reflexos legais, custas e honorários. A sentença foi mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a servidora faz jus à progressão funcional da Classe A para a Classe B, nos termos da Lei Municipal nº 1.169/2011; e estabelecer se é devido o pagamento da gratificação por incentivo à formação no percentual de 10%, com efeitos retroativos a janeiro de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.169/2011 assegura a progressão funcional aos profissionais da educação mediante comprovação de habilitação específica e observância do prazo de 3 (três) anos entre as classes, além de submissão à avaliação da Comissão Permanente.

A apelada comprovou habilitação compatível com a Classe B (licenciatura plena em pedagogia), bem como o protocolo de requerimento administrativo dentro do prazo legal, atendendo às exigências do art. 34 da Lei Municipal nº 1.169/2011.

O incentivo à formação encontra respaldo no art. 32 da referida norma, sendo devido o adicional de 10% para cursos entre 120 e 359 horas. A servidora apresentou certificado de curso de 250 horas compatível com sua área de atuação.

A ausência de parecer da Comissão Permanente de Avaliação não pode ser oposta ao direito da servidora, pois decorreu exclusivamente de inércia da Administração, o que contraria o princípio da boa-fé e a vedação de que a Administração se beneficie da própria omissão.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que o servidor não pode ser prejudicado pela omissão da Administração quanto à apreciação de requerimentos de progressão funcional ou gratificação por titulação, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A servidora pública municipal faz jus à progressão funcional da Classe A para a Classe B ao comprovar habilitação em licenciatura plena e cumprimento dos prazos legais, nos termos da Lei Municipal nº 1.169/2011.

É devido o pagamento da gratificação por incentivo à formação no percentual de 10% ao profissional da educação que apresentar curso com carga horária entre 120 e 359 horas, conforme previsto no Anexo V da mesma lei.

A inércia da Administração Pública em emitir parecer da Comissão Permanente de Avaliação não afasta o direito subjetivo do servidor à progressão funcional e à percepção da vantagem legalmente prevista, quando preenchidos os requisitos normativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.169/2011, arts. 4º, II; 5º, III e V; 30, §3º; 32 e 34, §1º, I, “b”. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Remessa Necessária Cível nº 0743623-73.2022.8.02.0001, Rel. Juíza Conv. Silvana Lessa Omena, j. 23.10.2024; TJ-RN, Apelação Cível nº 0801329-95.2020.8.20.5105, Rel. Des. Luiz Alberto Dantas Filho, j. 07.10.2024; TJ-AL, Remessa Necessária Cível nº 0732394-19.2022.8.02.0001, Rel. Juiz Conv. Maurício César Brêda Filho, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001034-50.2021.8.05.0153
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e apelado
HELIA LOPES MEIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria